Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-31.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001119-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELANTE), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), DAYSE BONFIM DE LIMA - CPF: 034.724.471-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 051.297.094-70 (APELADO), ESPÓLIO DE EDIVALDO JOSÉ DA SILVA (APELADO), DAYSE BONFIM DE LIMA - CPF: 034.724.471-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESOLUÇÃO DEFERIDA COM A RESSALVA DE PERCENTUAL DE RETENÇÃO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS ARCADAS PELA VENDEDORA – DEMAIS PERDAS E DANOS JÁ SATISFEITOS PELA RETENÇÃO DE PARTE DAS PRESTAÇÕES PAGAS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO

1. O fato de o IPTU constituir obrigação de natureza
propter rem
não afasta o prejuízo material sofrido pela parte que custeia a despesa em prol do possuidor inadimplente, tampouco eventual cláusula expressa a atribuir ao possuidor a responsabilidade por essa obrigação.

2. A reintegração de posse em prol do vendedor é consectário lógico da resolução do contrato de compra e venda do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
NC IMÓVEIS LTDA
, contra a sentença que, nos autos da “ação de rescisão contratual com reintegração de posse e perdas e danos” em epígrafe, proposta pela

em face de
DAYSE BONFIM DE LIMA
e
ESPÓLIO DE EDIVALDO JOSÉ DA SILVA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar a resolução do contrato por culpa do adquirente e autorizar a retenção de 10% das prestações pagas, mas deixou de determinar a reintegração de posse e indeferiu o pedido de ressarcimento pelos tributos e despesas administrativas incidentes sobre o imóvel, distribuindo a verba honorária nos termos do art. 86 do CPC.

A apelante sustenta que a sentença é desprovida de fundamentação e equivocada no que tange ao indeferimento da reintegração de posse e do ressarcimento. Pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos referenciados.

Contrarrazões no id. 124379692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia envolve Compromisso de Compra e Venda de Imóvel celebrado entre as partes e tido como inadimplido pelos requeridos,
o que foi reconhecido

na sentença
, com o deferimento da resolução e a fixação do percentual de retenção das prestações pagas na vigência do negócio.

Resta definir: (i) se é devido o ressarcimento das despesas tributárias incidentes sobre o imóvel durante o exercício da posse pelo adquirente; (ii) se é devido o pagamento de indenização por perdas e danos, e; (iii) se deve ser expedida a ordem de reintegração de posse almejada pela autora.

Quanto ao primeiro ponto, o fato de o IPTU constituir obrigação de natureza
propter rem
não afasta o
prejuízo material
que a vendedora sofreu ao custear a despesa em prol do possuidor inadimplente.

Além disso, há cláusula expressa no sentido de que os débitos tributários seriam adimplidos pelo possuidor (id. 124375818), convenção que, embora não modifique o sujeito passivo do IPTU, é oponível ao contratante para fins de ressarcimento.

Logo, deve ser deferida a reparação pelas despesas tributárias incidentes a partir da celebração do contrato e até a “rescisão” registrada na matrícula do imóvel antes da propositura da ação (id. 124375824).

A indenização por perdas e danos não merece deferimento, tendo em vista que a retenção determinada na sentença se destina, justamente, à reparação material pela disponibilização do imóvel durante a vigência do contrato.

Por fim, entendo que a ordem de reintegração de posse deve ser provida, não apenas como consectário lógico da resolução do contrato e da restituição das partes ao
status quo ante
, mas também para assegurar a segurança jurídica e a autoridade da sentença perante eventuais herdeiros do antigo possuidor.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para deferir o ressarcimento das despesas tributárias incidentes até a rescisão registrada na matrícula do imóvel e determinar a reintegração de posse em favor da autora.

Diante do decaimento mínimo da autora, atribuo aos réus a integralidade do ônus sucumbencial, sem prejuízo de eventual gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022